Tribunal: STF
Processo: Rcl 61943
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Cristovão Coelho Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal de Pernambuco/PE nos autos do Processo 0001210-12.2023.4.05.8308, para garantir a observância ao decidido na ADI 5.090 MC/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    O reclamante sustenta que o Juízo reclamado, ao deixar de suspender a ação originária, a qual trata sobre a rentabilidade do FGTS, violou o referido paradigma. 



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, “seja julgado procedente o pedido para determinar a cassação da decisão definitiva proferida nos autos nº 0001210-12.2023.4.05.8308, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090.” (documento eletrônico 1, p. 5) 



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF)



    A demanda merece prosperar, por afronta a decisão vinculante do STF.



    Transcrevo o ato impugnado, no que interessa: 



    “Não assiste razão ao embargante. 



    A sentença, no item Fundamentação, consigna o seguinte entendimento processual: ‘No caso em análise, seguindo o entendimento da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco e adotando-se a sistemática prevista no microssistema dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/01, artigo 14, § 5º e § 6º), observa-se que a suspensão do julgamento do presente processo (ADI 5.090) somente deve operar seus efeitos em 2ª Instância’. 



    Do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso apresentado.” (documento eletrônico 3, pp. 2-3; grifos no original)



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida no julgamento da medida cautelar na ADI 5.090/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que assim determinou: 



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Observa-se que, na decisão do Ministro Luís Roberto Barroso, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 



    A decisão reclamada, por sua vez, negou o pedido de suspensão do feito formulado pela reclamante por entender que “a suspensão do julgamento do presente processo (ADI 5.090) somente deve operar seus efeitos em 2ª Instância”.



    Assim, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida na ADI 5.090-MC/DF, tendo em vista que a fundamentação exposta não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos.



    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcls 50.870/DF, 54.588/PI e 49.361/MG, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 54.578/PI, de relatoria do Ministro Dias Tóffoli; Rcl 54.735/PI, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e Rcls 54.587/PI e 54.579/PI, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 0001210-12.2023.4.05.8308 até o julgamento final da ADI 5.090/DF. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 8ª Vara Federal de Pernambuco/PE.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator